Tribunal: TJDFT
Processo: 0738638-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRIMENTO PATERNO. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR DE MENOR. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou viagem internacional para menor de idade.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

3. A Vara da Infância e Juventude é competente para apreciar o pedido de suprimento judicial de autorização paterna para emissão do passaporte e autorização para viagem internacional.

4. Recurso conhecido e não provido.